Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL PELO APELADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
1. “1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada.” (Acórdão 1278758, 07122529820198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada em juízo de mérito. 2.1. No caso de legitimidade ad causam, analisa-se pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre as pessoas indicadas na relação de direito material e aquelas que figuram nos polos da ação. 2.2. Dos documentos juntados aos autos, extrai-se relação de direito material entre EDNALDO MARTINS MARQUES (apelado-requerente) e LUZIMEIRE ANA DA SILVA MARQUES (segunda apelante-requerida), cuja legitimidade passiva para o feito mostra-se patente.
3. Em disputa de posse contra posse, são verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. As partes assentam suas pretensões em situações fáticas ensejadoras de possíveis direitos possessórios. Não se há falar, portanto, em propriedade em razão da própria natureza jurídica das ações possessórias caracterizadas pelo pedido e causa de pedir com fundamento em posse, não em propriedade. 3.1. Deve-se definir, no caso, quem efetivamente exerce os poderes de fato sobre a coisa. Comprovada a posse do imóvel em discussão pelo apelado por meio de prova documental e testemunhal, manutenção da sentença que se impõe.
4. Recurso conhecido, pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor rejeitado, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da segunda apelante rejeitada e, na extensão, apelo desprovido.